Tribunal: STF
Processo: ADI 6793
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART 146, II, DA LEI N. 4.964/1985, NA REDAÇÃO DADA PELA LC N. 281/2007, AMBAS DO ESTADO DE MATO GROSSO. MAGISTRATURA. INGRESSO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO. REQUISITO. PATAMAR ETÁRIO MÍNIMO. MATÉRIA AFETA AO ESTATUTO DA MAGISTRATURA. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR DA UNIÃO (CF/1988, ART. 93, CAPUT E INCISO I). VÍCIO FORMAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra o art. 146, II, da Lei n. 4.964/1985, com texto atribuído pela LC n. 281/2007, ambas do Estado de Mato Grosso, por meio do qual estabelecida idade mínima como requisito à inscrição no concurso para investidura na carreira da magistratura.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de limite etário mínimo para inscrição em concurso público direcionado ao ingresso na magistratura estadual invade, ou não, a competência reservada da União para dispor, mediante lei complementar de iniciativa do STF, sobre temas concernentes ao Estatuto da Magistratura.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O art. 93 da CF/1988, na redação dada pela EC n. 45/2004, é peremptório em estabelecer que compete a lei complementar de iniciativa do STF dispor sobre o Estatuto da Magistratura, com observância dos requisitos ali fixados, dentre os quais se destaca, no inciso I, o ingresso na carreira, mediante concurso público de provas e títulos, exigindo-se do bacharel em Direito no mínimo 3 anos de atividade jurídica.



    4. Ausente a edição de referida norma, a matéria permanece sob a disciplina da LC n. 35/1979 (Loman), recepcionada pela CF/1988, conforme a jurisprudência do STF.



    4. O Poder Judiciário é uno, devendo seus membros submissão a tratamento normativo e regime funcional uniformes no território nacional.



    5. Cabe à União regulamentar as condições para investidura no cargo de juiz, de modo que a autonomia dos tribunais para dispor sobre competência e funcionamento dos seus órgãos jurisdicionais e administrativos (CF, art. 96, I, “a”) encontra limites nas balizas fixadas no Estatuto da Magistratura. Precedentes.



    6. O silêncio do constituinte e do legislador nacional acerca do patamar etário para ingresso na magistratura não autoriza a atuação de quem não é competente, a revelar incabível a regulação de modo diverso pelas unidades federativas.



     



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 146, II, da Lei n. 4.964/1985, na redação dada pela LC n. 281/2007, ambas do Estado de Mato Grosso.